Tribunal: TJBA
Processo: 8069872-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069872-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: VIRGILIO ELISIO DA COSTA NETO

Advogado(s)
:
ROBERTA SOBRAL VARJAO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ART. 5º, §1º, DA LEI Nº 11.419/2006. SÚMULA 410/STJ. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO TARDIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS SOBRE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu parcialmente impugnação ao cumprimento, fixando multa por descumprimento de obrigação de fazer e honorários advocatícios sobre o valor estimado do procedimento médico.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) validade da intimação eletrônica para fins de incidência da multa diária;
(ii) existência de justo motivo para o descumprimento da decisão judicial;
(iii) alegação de excesso de execução quanto às astreintes;
(iv) legalidade da fixação de honorários sucumbenciais sobre obrigação de fazer.

III. Razões de decidir
3. A intimação eletrônica com confirmação de recebimento, realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006, é válida e suficiente para fins de exigibilidade das astreintes.
4. O descumprimento da obrigação de fazer ficou demonstrado, inclusive por documentos emitidos pela própria operadora, não sendo cabível transferir ao consumidor os efeitos da má gestão da rede credenciada.
5. A multa diária foi fixada dentro dos parâmetros legais e não se revelou desproporcional, considerando-se a finalidade coercitiva da medida.
6. A fixação de honorários sobre obrigação de fazer encontra respaldo na jurisprudência do STJ, desde que haja base de cálculo econômica identificável, como no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica com confirmação de recebimento é válida para fins de incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.
2. É devida a multa cominatória quando caracterizado o descumprimento da decisão judicial, sendo irrelevante eventual falha de terceiros vinculados à parte executada.
3. Admite-se a fixação de honorários advocatícios sobre obrigação de fazer, desde que exista valor econômico estimado e prévia determinação judicial da obrigação a ser cumprida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1º; CDC, art. 14; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 22.08.2022; TJ-SP, AI 2130462-74.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024; TJ-MG, AI 1000022-215498-10.01.0001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8069872-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravado
VIRGILIO ELISIO DA COSTA NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator